Tribunal: TJDFT
Processo: 0741328-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que reconheceu a prática de falta grave por dano ao patrimônio público, homologou punições administrativas aplicadas pelo Diretor da Penitenciária, fixou nova data-base para progressão de regime e revogou 1/6 dos dias remidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: se está devidamente comprovada a autoria do dano ao patrimônio público, imputado ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do fato encontra-se devidamente comprovada pelo exame pericial, que atesta a danificação da cela.
4. A autoria do dano é confirmada pelas provas colhidas no inquérito disciplinar, em especial pelo depoimento de um policial penal que relatou a confissão do agravante, o qual admitiu ter quebrado o cano da cela e afirmado que "iria dar trabalho".
5. A conduta descrita, consistente na quebra do cano da cela, constitui crime de dano ao patrimônio público (art. 163, III, do Código Penal), configurando falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A prática de dano ao patrimônio público durante o cumprimento da pena, devidamente comprovada, configura falta grave nos termos da Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 52; CP, art. 163, III; Súmula 534 do STJ; Súmula Vinculante no 9 do STF.